Tribunal: TJES
Processo: 0018952-81.2019.8.08.0545
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018952-81.2019.8.08.0545
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAUDALYS FRANCHISING LTDA
RECORRIDO: AUDMUR PEREIRA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 0018952-81.2019.8.08.0545

CLASSE: RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: SAUDALYS FRANCHISING LTDA.

RECORRIDO: AUDMUR PEREIRA

RELATOR: JUIZ SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. CONTRATO DE FRANQUIA. FECHAMENTO ABRUPTO DE CLÍNICA FRANQUEADA E INTERRUPÇÃO DO TRATAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA FRANQUEADORA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

VOTO

Relatório dispensado, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

A r. sentença proferida pelo juízo a quo analisou com acerto o conjunto fático-probatório dos autos e aplicou corretamente o direito à espécie, não merecendo, portanto, qualquer reparo. Deste modo, deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

A preliminar de ilegitimidade passiva foi corretamente afastada pelo juízo de origem. Perante o consumidor, a franqueadora (recorrente) e a clínica franqueada apresentam-se sob a mesma marca e identidade visual ("Sorrisus"), integrando uma única cadeia de fornecimento. Em atenção à teoria da aparência e ao princípio da solidariedade previsto no Código de Defesa do Consumidor, a franqueadora responde objetiva e solidariamente pelos danos causados pela falha na prestação dos serviços de sua franqueada.

No mérito, restou incontroversa a falha na prestação do serviço, consubstanciada na interrupção abrupta do tratamento odontológico do recorrido em razão do fechamento da clínica. Tal fato ultrapassa o mero dissabor do cotidiano e configura dano moral
in re ipsa, passível de indenização. O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrado na sentença mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso.

Da mesma forma, a restituição do valor pago pelo tratamento não concluído é medida que se impõe, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da parte ré. Quanto à alegação de julgamento

ultra petita, esta não prospera, uma vez que o pedido inicial, interpretado à luz dos princípios da simplicidade e informalidade que regem os Juizados Especiais, visava à devolução integral da quantia paga pelo tratamento que restou frustrado.

Assim, a manutenção da sentença é a medida que se impõe.

Dispositivo

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente, vencida, ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

JUIZ RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)